Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO E DE PENHORA. INFOJUD. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL.DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se verifica razões que justifiquem o indeferimento da utilização dos sistemas pretendidos (CCS-BACEN e INFOJUD) que são ferramentas posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens, bem com à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias, razoáveis, pertinentes para efetivação do processo de execução e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no processo, na qual todos os sujeitos devem atuar ativamente, incluindo o magistrado, que deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
4. Recurso provido.